Tribunal: STF
Processo: RHC 237657
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-02-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso ordinário em face de acórdão do Superior Tribunal de Justiça no HC 857.777/SP, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ARTS. 33, CAPUT E 35, CAPUT, AMBOS DA LEI 11.343/06. ALEGADA ILICTUDE DAS PROVAS. TEMA JÁ DECIDIDO EM SEDE DE RECURSO EM HABEAS CORPUS. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.



    1. Verifica-se que o tema versado nos presentes autos - alegada ilicitude das provas que culminaram na apreensão de entorpecentes, pois decorrentes de reconhecida apreensão ilícita de celular - foi também objeto do recurso em habeas corpus n. 184.392, destacando-se que não obstante o acórdão recorrido (HC 2122278-66.2023.8.26.0000) seja distinto do ora atacado (APC 1500329- 46.2022.8.26.0622), o objeto daquele feito abarcou o exame da alegada ilicitude das provas, ao final afastada. 



    2. Agravo regimental improvido.”. (eDOC 65)



    Os recorrentes narram (eDOC 71) que foram condenados pela prática dos crimes dos arts. 33, caput e 35, ambos da Lei 11.343/2006, Marcos Alexandre da Silva à pena de 9 anos, 6 meses e 22 dias de reclusão e Deise Leticia Cancio Sudoeste Chagas à pena de 9 anos de reclusão, ambos em regime inicialmente fechado. (p. 3) 



    Sustentam que a condenação está fundada em provas ilícitas, pois obtidas de um aparelho celular apreendido em poder de Levino Nunes de Lara Júnior, cuja ilicitude foi declarada por este Superior Tribunal de Justiça nos autos do HC 782.690/SP, em razão da atuação da Guarda Municipal. (p. 5)



    Argumentam que as provas colhidas na presente ação penal são derivadas do telefone celular apreendido na busca declarada ilícita, devendo pois ser reconhecida a nulidade por derivação.



    Pleiteiam a reforma do acórdão com a concessão da ordem de habeas corpus para que seja reconhecida a ilicitude dos objetos apreendidos nos termos do art. 157, §1º do Código de Processo Penal e art. 5, inciso LVI da Constituição Federal, estendendo os efeitos aos apensos no processo principal, por se trata de provas ilícitas por derivação. (p. 22)



    Requerem, também, a possibilidade de realizar sustentação oral de forma virtual.



    A Procuradoria-Geral da República opinou pelo desprovimento do recurso ordinário. (eDOC 116)



    É o relatório.



    Decido.



    Trata-se de habeas corpus substitutivo de recurso ordinário contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao agravo regimental contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pela defesa.



    Transcrevo a fundamentação do acórdão recorrido:



    “Pretende a defesa, em suma, o reconhecimento da ilicitude das provas produzidas. 



    A decisão recorrida, a ser mantida, ante a ausência de fundamentos que a infirme, foi proferida nos seguintes termos, no que ora interessa (e-STJ fls.1318):



    [...] 



    Busca-se, no presente recurso, seja reconhecida a ilicitude das provas colhidas contra os pacientes. Não obstante, verifica-se que referido tema já foi objeto de exame nos autos do recurso em habeas corpus n. 184.392. Com efeito, não obstante o acórdão recorrido (HC 2122278-66.2023.8.26.0000) seja distinto do ora atacado (APC 1500329- 46.2022.8.26.0622), o objeto daquele feito abarcou o exame da alegada ilicitude das provas, ao final afastada, tendo a decisão transitado em julgado em 8/9/2023. Na ocasião, decidiu-se (e-STJ fl. 1828/1830 do RHC 184.392): 



    Busca-se, no presente recurso, seja reconhecida a ilicitude das provas colhidas contra os recorrentes. A respeito do tema assim decidiu a Corte de origem (e-STJ fls. 904/905): O impetrante argumenta que deve ser declarada a nulidade das provas que ensejaram a localização das drogas, pois as investigações se iniciaram a partir de informações colhidas no aparelho celular de Levino Nunes Lara Júnior (Ação Penal nº 1500215-10.2022.8.26.0622), mas o Superior Tribunal de Justiça reconheceu, no âmbito do Habeas Corpus nº 782.690, a ilicitude da abordagem realizada por guardas municipais, determinando o trancamento da ação penal, daí porque os elementos ilícitos não podem ser usados em desfavor dos pacientes. Em outras palavras, haveria nexo de causalidade na busca e apreensão realizada na residência dos pacientes com as provas ilícitas obtidas nos autos da Ação Penal 1500215-10.2022.8.26.0622. Na sentença, ao examinar esta questão, o magistrado assim se pronunciou: “Rejeito a preliminar de nulidade, tendo em vista que consta no relatório final do inquérito policial de fls. 285/291 destes autos, bem como nos autos do processo nº 1500324-24.2022.8.26.0622, no qual foi deferida a busca e apreensão, que o réu Marcos era conhecimento nos meios policiais e já estava sendo investigado, de forma que, nos termos do § 1º do artigo 157 do Código de Processo Penal, não restou evidenciado o nexo de causalidade entre as provas produzidas no processo anulado mencionado pela Defesa e as provas em desfavor dos réus foram obtidas por fonte independente. (fls. 837/838). Contra a sentença cabe apelação, do qual o habeas corpus não é substituto. Além disso, rever o entendimento do juízo de origem demandaria o exame do acervo probatório, o que é vedado na via estreita do remédio heroico. E, ainda que assim não fosse, há recurso de apelação em processamento na origem, no âmbito do qual a matéria pode ser explorada em toda sua extensão. Diante do exposto, não se conhece da impetração. 



    Da leitura do acórdão recorrido, o Tribunal de origem afirmou expressamente que "não restou evidenciado o nexo de causalidade entre as provas produzidas no processo anulado mencionado pela Defesa e as provas em desfavor dos réus foram obtidas por fonte independente". Assim, a Corte de origem concluiu que as provas utilizadas para a condenação dos recorrentes apoiou-se em prova independente ao celular apreendido em outra ação penal. Essa situação faz incidir a teoria da fonte autônoma, incorporada ao nosso direito positivo na parte final do § 1º do art. 157, do CPP, o que inclusive afasta, obviamente, a teoria dos frutos da árvore envenenada. Nesse sentido: PENAL E PROCESSO PENAL. [...] 3. OFENSA AO ART. 157 DO CPP. AFRONTA AO ART. 9º DA LEI 9.296/1996. PROVAS ILÍCITAS POR DERIVAÇÃO. NÃO VERIFICAÇÃO. [...] 9. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. [...] 3. As instâncias ordinárias concluíram pela ausência de contaminação dos elementos de prova que deram origem à denominada "Operação Iceberg", a qual se embasou em fonte independente e anterior às interceptações consideradas ilícitas, derivadas da "Operação Influenza". Nesse contexto, não se verifica violação do art. 157, §§ 1º e 3º, do CPP nem do art. 9º da Lei n. 9.296/1996. [...] 9. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no REsp 1683930/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 21/11/2019, DJe 09/12/2019; grifou-se). AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSO PENAL. VIOLAÇÃO DO ART. 619 DO CPP. NÃO OCORRÊNCIA. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA EM OUTRO FEITO. FONTE INDEPENDENTE. NOTITIA CRIMINIS. DESENVOLVIMENTO DE INVESTIGAÇÃO POSTERIOR. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. CAUSA DE AUMENTO PREVISTA NO ART. 40, V, DA LEI DE DROGAS. PRETENSO AFASTAMENTO. INTERESTADUALIDADE COMPROVADA PELAS PROVAS DOS AUTOS. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART. 155 DO CPP. SÚMULA 7/STJ. [...] 2. As escutas realizadas primitivamente, autorizadas em outro feito, representam mera notitia criminis, apta a desencadear as investigações do caso concreto, erigindo-se, no dizer da doutrina, como uma fonte independente de prova que não tem força para contaminar, por derivação, o que foi intensamente desenvolvido depois. [...] 4. Agravo regimental improvido. (AgRg no REsp 1688219/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 19/04/2018, DJe 02/05/2018; grifou-se). 



    Por fim, modificar as premissas fáticas estabelecidas pela Corte de origem a fim de reconhecer a existência de nexo de causalidade entre a prova anulada e todo o acervo probatório produzido nos autos da a ação penal relacionada aos recorrentes exigiria o revolvimento de todo o material fático probatório, expediente vedado na sede mandamental do habeas corpus. Ante o exposto, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus.



    Cumpre destacar que "é pacífico o entendimento firmado nesta Corte de que não se conhece de habeas corpus cuja questão já tenha sido objeto de análise em oportunidade diversa, tratando-se de mera reiteração de pedido" (AgRg no HC n. 531.227/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, julgado em 10/9/2019, DJe 18/9/2019). 



    [...]. 



    Ante o exposto, não conheço do habeas corpus.



    Como se vê, o writ não foi conhecido tendo em vista que o tema nele versado já foi decidido nesta Corte nos autos do recurso em habeas corpus n. 184.392, destacando-se que não obstante o acórdão recorrido (HC 2122278-66.2023.8.26.0000) seja distinto do ora atacado (APC 1500329- 46.2022.8.26.0622), o objeto daquele feito abarcou o exame da alegada ilicitude das provas, ao final afastada, tendo a decisão transitado em julgado em 8/9/2023.



    Portanto, em que pese o esforço argumentativo da combativa defesa, não foram apresentados argumentos aptos a reverter as conclusões trazidas na decisão agravada, motivo pelo qual esta se mantém por seus próprios e jurídicos fundamentos.” (eDOC 65)



    Inicialmente, verifico que o acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência desta Corte, no sentido de que, “a mera reiteração de pedido, que se limita a reproduzir, sem qualquer inovação de fato e/ou de direito, os mesmos fundamentos subjacentes a postulação anterior, torna inviável o próprio conhecimento da ação de habeas corpus” (HC 193024 AgR, Rel. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe-287 de 7/12/2020).



    Constato então, não haver ilegalidade a ser reparada na decisão que não conheceu do HC 857.777/SP, no STJ, por se tratar de mera reiteração dos argumentos formulados no RHC 184.392/SP, do STJ. De fato, as questões ali trazidas são as mesmas já analisadas e indeferidas no julgamento anterior, o que evidencia a sua preclusão.



    Quanto ao mérito, as razões recursais não comportam acolhimento.



    Transcrevo, também, do recurso de apelação, onde o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo afastou a suposta nulidade aos seguintes fundamentos:



    “Todavia, não há como reconhecer a ilicitude das provas obtidas nestes autos, por derivação, como almeja a Defesa, porquanto o presente processo foi deflagrado por meio de inquérito policial independente, instaurado mediante diligências investigativas, com informações de colaboradores, indicando a participação de Marcos e Deise no tráfico de drogas (confira-se o apenso nº 1501490-53.2022.8.26.0279).



    Em razão dessas investigações, os recorrentes foram presos em flagrante, após cumprimento dos mandados de busca e apreensão expedidos nos autos do processo nº 1500324-24.2022.8.26.0622, os quais somente foram deferidos após diligências investigativas realizadas pelos policiais civis que atuaram no caso, mediante monitoramento nos endereços dos acusados.



    Já o inquérito policial que possui ligação direta com a Ação Penal nº 1500215-10.2022.8.26.0622, instaurado para verificar os fornecedores de Levino Nunes de Lara Júnior, seguiu de forma paralela, com quebra de sigilo de dados telefônicos e interceptações telefônicas das linhas de Marcos e Deise, sendo que esta investigação foi arquivada em decorrência da prisão em flagrante dos recorrentes, com base em investigação independente (confira-se o apenso1501490-53.2022.8.26.0279).



    Entre a apreensão do celular de Levino e a prisão de Marcos e a identificação de Deise houve intervalo superior a quatro meses, período no qual foram realizadas, como dito, diligências independentes que culminaram na apreensão das drogas referidas nos autos. Poder-se-ia pensar em acolhimento da tese defensiva sobre suposta nulidade se a prisão de Marcos tivesse ocorrido simultaneamente ou logo após a identificação de Levino. Mas não foi isso o que aconteceu aqui.



    Mas não é só. O acolhimento da tese defensiva implicaria admitir a existência de uma licença para que os apelantes continuassem a exercer o tráfico impunemente, pois sempre alguém iria argumentar que as suspeitas contra eles não poderiam ser desvinculadas da apreensão do celular e da análise de seu conteúdo.



    Desse modo, não há como reconhecer a ilicitude das provas, por derivação.” (eDOC 45, p. 5-6)



    Como indicado no julgamento do recurso de apelação, do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, o presente processo foi deflagrado por meio de inquérito policial independente, instaurado mediante diligências investigativas, com informações de colaboradores, indicando a participação de Marcos e Deise no tráfico de drogas.



    Não cabe em sede de habeas corpus o reexame do acervo probatório para decidir qual a solução mais crível para o problema dos autos. Nesse sentido: HC 203.294 AgR, rel. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 4.10.2021; e HC 205.650, rel. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 4.10.2021.



    Logo, reputo inexistente ilegalidade manifesta ou constrangimento ilegal passível de correção pela via estreita do mandamus.



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus (RISTF, art. 312 c/c 192).



    Publique-se.



    Brasília, 29 de fevereiro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente